Tribunal: TJPA
Processo: 0033655-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033655-83.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S/A, SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: PAULO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGANDOS. JUROS MENSAIS. CAPIALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR PARTE MESMO APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. RECURSO DA
SABEMI SEGURADORA S/A.
No presente caso, conforme comprovante de rendimentos juntados aos autos (id. Num. 435307 - Pág. 7), é possível observar a existência de seis empréstimos consignados celebrados entre o requerente e o Banco BMG, ao passo que na inicial, foi aduzido que somado ao contrato celebrado com a SABEMI SEGURADORA S/A, os 7 (sete) empréstimos somados estariam consumindo 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração. Afirmou, também, que nunca recebeu nenhum contrato bancário destes empréstimos. Alegou, ainda, a abusividade das cláusulas contratuais, sob o argumento de que a taxa de juros teria sido fixada acima da taxa média do mercado à ocasião da assinatura, além de capitalização indevida de juros.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva, é possível verificar que o contrato celebrado se deu entre a SABEMI e o apelado, ao passo que nesse instrumento, em momento algum, se verifica a informação de que a entidade concedente do crédito seria o Banco Matone, mas, ao contrário, é possível notar a informação de que a SABEMI estaria autorizada a conceder/intermediar a assistência financeira. Além disso, o item 3, parágrafo primeiro do contrato prevê de forma expressa a possibilidade da SABEMI adequar os valores das parcelas, até mesmo fazer a consignação em dobro. Ademais, ao final do contrato consta as assinaturas do apelado e da SABEMI, ou seja, sem qualquer referência a outra entidade na condição de concedente do crédito.

2.
Considerando a perpetuação de MP’s promovida pelo art. 2º, da EC nº. 32/01, e tendo em vista que não houve Medida Provisória posterior que revogasse a MP nº. 2.170-36/01, tampouco deliberação definitiva do Congresso sobre a capitalização de juros nas operações bancárias, essa prática continua tendo respaldo legal.

3.No caso em análise, ao se observar o contrato celebrado entre a SABEMI e o apelado (contrato n. 590.382), é possível constatar o valor principal do contrato (R$ 6.125,86), o valor das prestações (R$ 247,04), número de prestações (72), valor total da dívida (R$ 17.864,33), porém, não resta descrita a taxa mensal de juros, bem como a anual.

4. O que se pode subtender que é o percentual de 3,50% constante no contrato se refira à taxa mensal, contudo, não se pode afirmar com clareza que esse percentual se refira a taxa mensal, assim como ausente no referido instrumento a previsão de taxa anual.

5.Outrossim, também não existe qualquer cláusula expressa indicando a incidência de capitalização de juros. Nesse cenário, a ausência de previsão de taxa anual impossibilita a verificação de capitalização de juros, uma vez que essa é constatada a partir da comparação da taxa mensal de juros a anual, nos termos da Súmula n. 541 do STJ. Desse modo, não verificada a previsão expressa da capitalização de juros no contrato em análise, inviável sua aplicação.

6.No que se refere à repetição do indébito, entendo que também laborou com acerto o Juízo singular, uma vez que a

repetição

de
indébito
se caracteriza como a efetiva constatação de abuso decorrente da cobrança de encargos contratuais e, daí, no direito do contratante, ora Apelado, ter creditado em seu favor aquilo que pagou indevidamente à instituição financeira.
Nesse passo, para evitar enriquecimento ilícito em favor do Apelante, deve ser procedida a restituição dos valores que lhe foram pagos indevidamente.

7. Diante disso, verificada a presença de cobrança indevida no contrato celebrado, devida a repetição do indébito apurado o valor devido sem sede de liquidação de sentença.

8. DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG.

9. O Juízo de 1º Grau, em decisão interlocutória, determinou a exibição no prazo de 30 (trinta) dias, de cópias dos contratos, aditivos e extratos de evolução do débito de todas as operações firmadas entre as partes, porém, conforme certidão de id. Num. 435312 - Pág. 20, os documentos exigidos não forma apresentados, nem mesmo contestação. Diante disso,
entendo que a consequência da omissão do Recorrente consiste na presunção de
veracidade
dos fatos narrados no que se refere à abusividade na cobrança da taxa de juros e capitalização de juros, nos termos do inciso
I
, do
art
.
400
, do
CPC

10.
Assim sendo, não demonstrada a previsão expressa da capitalização de juros, é de rigor reconhecer a sua abusividade. Outrossim, em atenção ao disposto na súmula nº 530, do STJ, "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".

11. Desse modo, considerando a inércia do apelante em cumprir a determinação de exibição de contratos,
aditivos e extratos de evolução do débito de todas as operações firmadas entre as partes
e aplicação expressa da disposição contida no art.400 do CPC, aplica-se a presunção de veracidade das alegações expostas pelo apelado.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de apelação cível, negando-lhes provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
com pedido de concessão de efeito suspensivo

interposto por
BANCO BMG S/A e SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém,

nos autos da
ação de revisão de cláusula contratual e redefinição de descontos de margem consignável, c/c reparação de danos morais e danos reflexos, c/c

repetição de indébito, com pedido de tutela antecipada
nº 0033655-83.2011.8.14.0301 proposta por
PAULO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA
.

Em síntese,
aduziu o autor que contraiu 7 (sete) empréstimos com consignação em folha de pagamento, sendo um com a
SABEMI SEGURADORA S/A
e seis com o
BANCO BMG S/A
, ao passo que os 7 (sete) empréstimos somados estariam consumindo 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração. Afirmou que nunca recebeu nenhum contrato bancário destes empréstimos.

Alegou, ainda, a abusividade das cláusulas contratuais, sob o argumento de que a taxa de juros teria sido fixada acima da taxa média do mercado à ocasião da assinatura, além de capitalização indevida de juros.

Por isso, pediu na inicial, liminarmente: a) a apresentação dos contratos de empréstimo por parte dos réus; b) a suspensão da consignação em folha de pagamento, até a apresentação do contrato de financiamento firmado, sendo o pagamento retomado através de depósito judicial, após a apresentação do contrato, no limite legal de 30% (trinta por cento) do salário base do autor e, alternativamente; c) o direito ao pagamento judicial das parcelas, limitado a 30% do seu salário base ou, o depósito judicial das parcelas incontroversas, excluindo-se a capitalização de juros e apurando-se a taxa média de mercado; d) que sejam os réus impedidos de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou efetuar a cobrança por qualquer outro meio e, no mérito: a) revisão da relação contratual com a anulação das cláusulas abusivas, bem como a consignação, com o expurgo dos encargos que se considerarem onerosos; b) a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela capitalização dos juros e diferenças entre taxas de juros; c) danos morais.

Juntou documentos.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela, tão somente para determinar aos requeridos que apresentassem os documentos solicitados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinada a citação.

A segunda requerida interpôs a peça defensiva de contestação, ocasião em que arguiu, preliminarmente: a) a retificação do polo passivo; b) a ilegitimidade passiva; c) o litisconsórcio passivo necessário e, no mérito: a) a inocorrência de onerosidade excessiva; b) legalidade da taxa de juros pactuada; c) a impossibilidade de repetição do indébito; d) a ausência de dano moral. Pleiteou, ainda, a extinção do processo sem resolução do mérito ou, sucessivamente, a improcedência da ação. Juntou documentos.

Foi certificada a tempestividade da contestação apresentada pela segunda requerida e não apresentação de contestação por parte do primeiro requerido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“5. DISPOSITIVO.

Em face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) DECLARAR nula as disposições dos contratos firmados entre o autor e o BANCO BMG S.A, que fixam os juros remuneratórios, limitando-os ao valor da taxa média de mercado praticada nas operações da mesma espécie, salvo se menos vantajoso ao autor e, consequentemente, CONDENAR o BANCO BMG S.A a restituição dos valores eventualmente pagos a título de juros remuneratórios, acima da taxa média de mercado, a serem apurados em sede de liquidação.

b) DECLARAR nula as disposições dos contratos firmados entre o autor e os requeridos, no que diz respeito a capitalização de juros e, consequentemente, CONDENAR os requeridos, a restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida, em razão da capitalização de juros, a serem apurados em sede de liquidação.

c) REVOGAR parcialmente a tutela antecipada concedida às fls. 32/33, no que diz respeito ao arbitramento de multa diária pelo descumprimento de ordem de exibição de documentos, por se encontrar em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. IN OCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, tile 11/04/2014)”

d) Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 22, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o autor arcará com 20%, o primeiro requerido com 50% e a segunda requerida com 30% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, §§ 82e 142, do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, condeno o autor a pagar aos advogados dos réus honorários advocaticios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), o primeiro requerido a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, a segunda requerida a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 22do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

e) DEFIRO o pedido de justiça gratuita por vislumbrar a presença de seus requisitos. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 22e 32).

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito (artigo 487, I, do NCPC).”

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
suscitou que
celebrou contrato de cartão de crédito com descontos em folha de pagamento. Dessa forma, a financeira apelante,
SABEMI SEGURADORA S/A,
repassou apenas o valor contratado, valor este aprovado, conforme se verifica do contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado por ela e acostados aos autos.

Além disso, destaca que o contrato foi celebrado pelo fato do apelante ter oferecido melhores condições de pagamento, inclusive no que se refere a juros remuneratórios, em patamar equivalente ao praticado no mercado financeiro, sendo livremente pactuado pelas partes.

Suscita ainda a existência de boa-fé objetiva e do principio pacta sunt servanda. Somado a isso, destaca a
impossibilidade de revisão contratual,

legalidade das taxas e juros cobrados, não cabimento da restituição de valores. Por fim, requer que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e, alternativamente, a sua minoração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já a
SABEMI SEGURADORA S/A aduz a sua ilegitimidade passiva,
legalidade da capitalização mensal de juros, que o credor tem legítimo direito de cobrar de seu devedor, os encargos decorrentes da mora, a impossibilidade de repetição indébito em relação ao auxilio financeiro.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões aos recursos pugnando pelo desprovimento daqueles.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA SABEMI SEGURADORA S/A.

A
SABEMI SEGURADORA S/A, em suas razões recursais, aduz a sua ilegitimidade passiva,
legalidade da capitalização mensal de juros, que o credor tem legítimo direito de cobrar de seu devedor, os encargos decorrentes da mora, a impossibilidade de repetição indébito em relação ao auxílio financeiro.

Ao final, requer o provimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A apelante, em síntese, aduz que o apelado teria firmado contrato com o Banco Matone, no qual a Sabemi Seguradora, recorrente, atuou somente como mera intermediadora da relação contratual. Por isso, à medida que o contrato não teria sido celebrado com a recorrente, incabível sua inclusão no polo passivo da demanda.

Não obstante os argumentos destacados acima, observo nos autos a existência de “Contrato de Abertura de Crédito/Contrato para Obtenção de Assistência Financeira” celebrado entre a apelante e o apelado (id.
Num. 435311 - Pág. 6/7
), ao passo que o item 1 do mencionado instrumento possui o seguinte conteúdo:

“
As partes no anverso qualificadas
resolvem, de comum e pleno acordo, pactuar o presente Contrato para Obtenção de Assistência Financeira com base nas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. A SABEMI está autorizada a
conceder/intermediar
assistência financeira a seus participantes, na forma da Circular SUSEP n°320)2008, que regulamenta sua intermediação e concessão exclusivamente ao PARTICIPANTE de planada previdência complementar cujo evento gerador do benefício seja a morte, bem como na forma da Lei Complementar n° 109/2001 e normas do BACEN que regulamentam a figura do Correspondente Bancário O crédito passa a ter seu processo de saldamento das prestações através de consignação em folha de pagamento de salário, débito em c/c ou ainda qualquer outro procedimento de cobrança legalmente admitido. A importância concedida, o prazo de saldamento e demais condições são aquelas constantes no anverso deste instrumento e foram estipuladas pela instituição concedente dos recursos financeiros.”

No trecho destaco acima, é possível verificar que o contrato celebrado se deu entre a SABEMI e o apelado, ao passo que nesse instrumento, em momento algum, se verifica a informação de que a entidade concedente do crédito seria o Banco Matone, mas, ao contrário, é possível notar a informação de que a SABEMI estaria autorizada a conceder/intermediar a assistência financeira.

Além disso, o item 3, parágrafo primeiro do contrato prevê de forma expressa a possibilidade da SABEMI adequar os valores das parcelas, até mesmo fazer a consignação em dobro.

Ademais, ao final do contrato consta as assinaturas do apelado e da SABEMI, ou seja, sem qualquer referência a outra entidade na condição de concedente do crédito.

Por isso, evidenciada a legitimidade passiva da apelante, razão pela qual deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

No que se refere à capitalização de juros, se observa que, em se tratando de contratos bancários,
sua possibilidade sobreveio através da Medida Provisória n. 2.170-36/2011 que em seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Súmula nº 529 do STJ:

“
Súmula 539-STJ: É
permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.
”

Em 11 de setembro de 2001 foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 32, cujo art. 2º instituiu a seguinte determinação transitória:

“
Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
(Grifo nosso).

Ademais, verifica-se que a matéria se encontra pacificada no Pretório Excelso, tendo este assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
”

Já o STJ assim decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, §2º, DO CPC/73.
1. A Segunda Seção deste Tribunal consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual,
é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/03/2000, data da MP n. 1963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada.
(REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje de 24/09/2012).2. Rever a conclusão do acórdão recorrido, acerca da expressa pactuação da cobrança de capitalização dos juros, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 desta Superior Tribunal.3. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.4. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa.(AgRg no AREsp 706.428/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).
”

Aliás, o STJ editou a Súmula n. 539, com o seguinte teor:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
.
”

Assim, considerando a perpetuação de MP’s promovida pelo art. 2º, da EC nº. 32/01, e tendo em vista que não houve Medida Provisória posterior que revogasse a MP nº. 2.170-36/01, tampouco deliberação definitiva do Congresso sobre a
capitalização
de
juros
nas operações bancárias, essa prática continua tendo respaldo legal.

No caso em análise, ao se observar o contrato celebrado entre a SABEMI e o apelado (contrato n. 5
90.382
), é possível constatar o valor principal do contrato (R$
6.125,86
), o valor das prestações (R$
247,04
), número de prestações (72), valor total da dívida (R$
17.864,33
), porém, não resta descrita a taxa mensal de juros, bem como a anual.

O que se pode subtender que é o percentual de 3,50% constante no contrato se refira à taxa mensal, contudo, não se pode afirmar com clareza que esse percentual se refira a taxa mensal, assim como ausente no referido instrumento a previsão de taxa anual.

Outrossim, também não existe qualquer cláusula expressa indicando a incidência de capitalização de juros.

Nesse cenário, a ausência de previsão de taxa anual impossibilita a verificação de capitalização de juros, uma vez que essa é constatada a partir da comparação da taxa mensal de juros a anual, nos termos da Súmula n. 541 do STJ.

Desse modo, não verificada a previsão expressa da capitalização de juros no contrato em análise, inviável sua aplicação.

No que se refere à repetição do indébito, entendo que também laborou com acerto o Juízo singular, uma vez que a

repetição
de
indébito
se caracteriza como a efetiva constatação de abuso decorrente da cobrança de encargos contratuais e, daí, no direito do contratante, ora Apelado, ter creditado em seu favor aquilo que pagou indevidamente à instituição financeira.

Nesse passo, para evitar enriquecimento ilícito em favor do Apelante, deve ser procedida a restituição dos valores que lhe foram pagos indevidamente.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGALIDADE VERIFICADA. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO, VIOLADOS. SÚMULA 63 DESTE TRIBUNAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. APURAÇÃO EM FASE LIQUIDATÓRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. I ? Não logrando êxito em comprovar a regularidade dos descontos efetuados junto ao salário do autor/recorrente, decorrentes de um cartão de crédito consignado, à míngua de informações essenciais, claras e necessárias a respeito da real contratação firmada, resta caracterizada a ilegalidade/abusividade da conduta do Banco réu/recorrido, o que enseja o tratamento desta contratação como se fosse de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, à época da assinatura do pacto, ex vi da Súmula nº 63 deste Sodalício. II - Resta inviabilizada a cobrança de capitalização mensal, quando inexistente no contrato cláusula expressa nesse sentido, e quando não há previsão de taxa mensal e anual de juros, inviabilizando o cálculo do duodécuplo, logo, referido encargo deve ser afastado, na periodicidade mensal. III -
É possível a repetição do indébito, na forma simples, caso constatado, em liquidação de sentença, o pagamento de quantias derivadas de encargos indevidos, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem os recebeu
. IV - O reconhecimento da abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral ao contratante, porquanto na hipótese em estudo não houve ofensa a direitos da sua personalidade. Episódio que não passou de mero aborrecimento cotidiano. V - Diante da reforma da sentença para julgar, em sua maioria, procedentes os pedidos iniciais, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a parte ré arcá-los em sua integralidade, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00118363320178090006, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/06/2020).
”

“
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AFASTAMENTO MANTIDO -AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO - FALTA DE PREVISÃO QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DA MENCIONADA PRÁTICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS ABUSIVAS
- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1524483-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - Unânime - J. 06.07.2016) (TJ-PR - APL: 15244832 PR 1524483-2 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 06/07/2016, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1847 22/07/2016).
”

Diante disso, verificada a presença de cobrança indevida no contrato celebrado, devida a repetição do indébito apurado o valor devido sem sede de liquidação de sentença.

Assim, na linha nos fundamentos acima, deve ser negado provimento ao recurso de apelação da apelante SABEMI SEGURADORA S/A.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BMG S/A.

Conforme destacado acima, em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
suscitou que
celebrou contrato de cartão de crédito com descontos em folha de pagamento. Dessa forma, a financeira apelante,
SABEMI SEGURADORA S/A,
repassou apenas o valor contratado, valor este aprovado, conforme se verifica do contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado por ela e acostados aos autos.

Além disso, destaca que o contrato foi celebrado pelo fato do apelante ter oferecido melhores condições de pagamento, inclusive no que se refere a juros remuneratórios, em patamar equivalente ao praticado no mercado financeiro, sendo livremente pactuado pelas partes.

Suscita ainda a existência de boa-fé objetiva e do principio pacta sunt servanda. Somado a isso, destaca a
impossibilidade de revisão contratual,

legalidade das taxas e juros cobrados, não cabimento da restituição de valores. Por fim, requer que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais e, alternativamente, a sua minoração.

No presente caso, conforme comprovante de rendimentos juntados aos autos
(id.
Num. 435307 - Pág. 7
), é possível observar a existência de seis empréstimos consignados celebrados entre o requerente e o Banco BMG, ao passo que na inicial, foi aduzido que somado ao contrato celebrado com a SABEMI SEGURADORA S/A, os 7 (sete) empréstimos somados estariam consumindo 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração. Afirmou, também, que nunca recebeu nenhum contrato bancário destes empréstimos.

Alegou, ainda, a abusividade das cláusulas contratuais, sob o argumento de que a taxa de juros teria sido fixada acima da taxa média do mercado à ocasião da assinatura, além de capitalização indevida de juros.

O Juízo de 1º Grau, em decisão interlocutória, determinou a
exibição no prazo de 30 (trinta) dias, de cópias dos contratos, aditivos e extratos
de evolução do débito de todas as operações firmadas entre as partes, porém, conforme certidão de id.

Num. 435312 - Pág. 20, os documentos exigidos não forma apresentados, nem mesmo contestação.

Diante disso,
entendo que a consequência da omissão do Recorrente consiste na presunção de
veracidade
dos fatos narrados no que se refere à abusividade na cobrança da taxa de juros e capitalização de juros, nos termos do inciso
I
, do
art
.
400
, do
CPC
:

"
Art
.
400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art
. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.”

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL
DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ÀS ENTIDADES FINANCEIRAS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DO
ART
.
359
,
CPC
/73. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE
. CAPITALIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE PROVA DA PACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

- O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

- Somente é permitida a capitalização mensal de juros se comprovada a pactuação, devendo-se presumir verdadeira a alegação de
abusividade
quando não atendida a determinação de juntada do contrato." (TJMG - AC: 1014513044475002, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2019 - Destacamos).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE JUNTADA AOS AUTOS DOS CONTRATOS REQUISITADOS - INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, PREVISTA NO INCISO I, DO ART. 400, DO CPC 2015
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL, TAXA DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUAS REGULARIDADES - "TAC" E "TEC" - SÚMULA Nº 565, DO COL. STJ - ABUSIVIDADE. -
O inciso I, do art. 400, do CPC/2015, determina que, havendo o descumprimento injustificado da ordem dirigida ao Réu de exibição dos contratos firmados entre as partes, os fatos alegados pelo Autor serão admitidos como verdadeiros - Ausente a comprovação da contratação da capitalização de juros, é de rigor reconhecer a sua abusividade - Nos termos da Súmula nº 530, do Col. Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor"
- É lícita a exigência de encargos para a mora, desde que limitados pela soma da taxa de remuneração contratada para a normalidade com a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês - A Súmula nº 565, do Col. STJ, prescreve que "a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008".(TJ-MG - AC: 10000204955017001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021).
”

Assim sendo, não demonstrada a previsão expressa da capitalização de juros, é de rigor reconhecer a sua abusividade. Outrossim, em atenção ao disposto na súmula nº 530, do STJ, "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".

Desse modo, considerando a inércia do apelante em cumprir a determinação de exibição de contratos,
aditivos e extratos
de evolução do débito de todas as operações firmadas entre as partes
e aplicação expressa da disposição contida no art.400 do CPC, aplica-se a presunção de veracidade das alegações expostas pelo apelado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Des
Relatora

Belém, 26/10/2021